Tribunal: TJDFT
Processo: 0732058-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732058-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RENATO SANTOS DE FARIA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARLENE BRITO DE FARIA AGRAVADO: MARCONES GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE RENATO SANTOS DE FARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença no 0715422-44.2020.8.07.0020, movido contra o agravante por MARCONES GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente, quanto à arguição de ilegitimidade ativa da parte agravada para o aviamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Alega o agravante, em síntese, que a sociedade de advogados agravada é parte ilegítima para promover o cumprimento da sentença, pois não foi beneficiada pelos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no julgado. Aduz que o advogado que representou a BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS na fase conhecimento do processo foi o Dr. EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES – OAB/DF no 21.182. Defende que, apesar do referido causídico ser sócio da sociedade de advogados agravada, isso não transfere a titularidade do direito para pessoa jurídica, que não tem legitimidade para a execução da sentença. Afirma que a decisão agravada, ao rejeitar a arguição de ilegitimidade ativa, viola os arts. 103 e 107 do CPC e o entendimento firmado na Súmula 115 do STJ, fazendo remissão à procuração outorgada ao referido advogado, aduzindo que "...em nenhum momento foi outorgado poderes a pessoa jurídica, apenas citado que o profissional integra a sociedade". Quanto à presença o periculum in mora, sustenta que: "A não concessão do pedido do efeito ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento poderá ensejar inúmeros prejuízos ao ora Agravante. Não obstante, a ilegitimidade, inobservando dessa forma, os princípios legais." Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer "seja provido o presente Agravo para reformar a decisão monocrática, julgando procedente a impugnação apresentada, com o arbitramento dos consectários legais." Preparo regular no ID 39639832. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Verifica-se dos autos que a execução originária visa o cumprimento de sentença que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado Dr. EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES – OAB/DF no 21.182, que representou a BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS na fase conhecimento do processo. Verifica-se da procuração outorgada ao causídico, acostada no ID 81261618 dos autos de origem, que constou expressa menção ao fato de o advogado integra a sociedade recorrida, atualmente designada MARCONES GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS, como comprovam o instrumento de ID 8126161 e os atos constitutivos ID 135699781. Assim, verifica-se que a procuração outorgada nos autos está em perfeita consonância com o exigido pelo art. 15, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/1994), in verbis: Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (...) § 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Sendo incontroverso que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos ao Dr. EDWARD MARCONES SANTOS GONÇALVES – OAB/DF no 21.182, e estando expressa na procuração a indicação de que o causídico integra a sociedade de advogados agravada, resta patente que a recorrida possui legitimidade ativa para propositura do cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 85, § 15 , do CPC, confira-se: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.(...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. § 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14. Coadunando com esses argumentos, confira-se o entendimento sedimentado nesse tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. (...) 1. A sociedade de advogados tem legitimidade para cobrar os honorários na hipótese em que a procuração, além dos dados do advogado constituído, indicar a sociedade que este integra (Acórdão 1388554, 07131694320208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. (...) (Acórdão 1419117, 07080040920208070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 15, § 3o DA LEI FEDERAL 8.906/1994 E ART. 85, § 15 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pela decisão agravada, rejeitada a impugnação, reconhecida a "inequívoca legitimidade da sociedade de advogados, ora exequente, para promover a execução dos honorários, posto que expressamente nominada no instrumento de mandato (ID 86723411), conforme art. 15, §3°, da Lei n. 8.906/94" (...) 2. Hipótese em que a procuração outorgada por NORTE ENERGIA S/A faz expressa menção ao escritório TORREÃO BRAZ ADVOGADOS. E como bem definido na decisão recorrida, "inequívoca legitimidade da sociedade de advogados, ora exequente, para promover a execução dos honorários". 2.1. O fato de dois dos seis advogados constantes na procuração já não comporem o quadro societário não retira a legitimidade da sociedade de advogados, ainda mais quando demonstrado que tais causídicos apresentaram termo de renúncia de poderes. (...) 3. Assim é que, atendidos os comandos do artigo 15, § 3o da Lei Federal 8.906/1994 e do art. 85, § 15 do Código de Processo Civil e ainda em consonância com posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nenhum reparo à definição da legitimidade da sociedade de advogados para iniciar o cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios. 3.1. "O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. Inteligência do art. 85, §15 do CPC" (Acórdão 1271599, 07067561720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385219, 07289853420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a jurisprudência desse Tribunal de justiça entende que mesmo que não houvesse outorga de procuração com menção especifica à sociedade de advogados, o vício poderia ser sanado na fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo da legitimidade da sociedade para execução de honorários sucumbenciais, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. REGULARIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa de sociedade de advogados para executar a sentença. 2. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade que façam parte (Lei no 8.906/94, artigo 15, §3o). A regularização da procuração após o início do cumprimento de sentença não acarreta a configuração da ilegitimidade ativa. 3. De acordo com as normas fundamentais do processo civil, especificamente a duração razoável do processo, incluída a atividade satisfativa, devendo o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1603202, 07114488820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, em razão da fragilidade dos argumentos sustentados pelo recorrente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator